Tribunal: TJES
Processo: 0014672-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014672-49.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO
APELADO: K.C. OLIVEIRA EIRELI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014672-49.2017.8.08.0024

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

ADVOGADO

: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - OAB ES6279

RECORRIDO

: K.C. OLIVEIRA EIRELI

ADVOGADO

: BRUNO PERSICI - OAB ES9143

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão manifestada pelo mesmo em face da empresa ora Apelada, condenando a parte contrária ao pagamento de R$ 12.454,85 (doze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), relativamente ao uso indevido de direitos autorais decorrente da execução de obras musicais no estabelecimento.

Aduziu, em síntese, que o julgado de origem foi omisso quanto aos pedidos de: (i) proibição de utilização pública de obras musicais, litero-musicais e fonogramas em suas atividades sem autorização prévia do ECAD e comunicação ao público, sob pena de multa diária (tutela inibitória-obrigação de não fazer); e (ii) a condenação pelas prestações vincendas, que surgissem após o período cobrado na demanda. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 21 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014672-49.2017.8.08.0024

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

ADVOGADO

: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - OAB ES6279

RECORRIDO

: K.C. OLIVEIRA EIRELI

ADVOGADO

: BRUNO PERSICI - OAB ES9143

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à reprodução indevida de obras musicais no estabelecimento de propriedade da Demandada, sem a prévia autorização e pagamento dos respectivos direitos autorais ao ECAD.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou procedente a pretensão inicial do ECAD, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 12.454,85 (doze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Irresignado, o Autor interpôs a presente Apelação Cível, alegando a existência de omissão no julgamento de 1ª instância, relativamente ao pedido de tutela inibitória (obrigação de não fazer) e das prestações vincendas que surgissem após o período expresso na inicial.

E, de fato, as assertivas recursais merecem endosso.

Na inicial, além da pretensão de recebimento da quantia relativa ao período pretérito, que foi acolhido pelo juízo de origem, constavam os seguintes pedidos: (i) proibição de utilização pública de obras musicais, litero-musicais e fonogramas em suas atividades sem autorização prévia do ECAD e comunicação ao público, sob pena de multa diária (tutela inibitória-obrigação de não fazer); e (ii) a condenação pelas prestações vincendas, que surgissem após o período cobrado na demanda.

Entretanto, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração em 1º grau, o juízo de origem não se manifestou sobre os mesmos, o que configura nulidade por julgamento
citra petita
,
que diz respeito à apreciação do caso aquém da pretensão inicial, deixando de analisar pedidos indicados pelo Autor.

Dessa maneira, reconheço a nulidade da r. sentença quanto à ausência de prestação jurisdicional relativa aos demais pedidos indicados na exordial.

Tendo em vista a demanda encontrar-se devidamente instruída, passo a julgá-la, em consonância com o disposto no artigo 1.013, §3º, III, do CPC/15. Nesse sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO DETECTADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA Nº 414 DO STJ. EXCLUSÃO DO NOME DOS SÓCIOS DA EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. 1.
Na hipótese, não houve apreciação da totalidade da pretensão deduzida em primeiro grau de jurisdição. Tratando-se de nulidade passível de ser reconhecida de ofício, sendo a sentença citra petita, a declaração de sua nulidade é medida que se impõe. Estando o processo instruído e em condições de imediato julgamento, deve o Tribunal procedê-lo, nos termos do art. 1.013, §3º, incisos III do CPC/15 (causa madura).
2. Após as tentativas de encontrar os executados no endereço constante no cadastro municipal por meio de citação por AR e Oficial de Justiça, não foi possível a integralização da relação processual. Nesse contexto, não há necessidade de exaurimento de todos os meios de localização do seu paradeiro para se admitir a citação editalícia. 2.1. In casu , verifica-se que o procedimento adotado está em consonância com a lei e a jurisprudência, tendo em vista que a defensoria pública só foi convocada para o exercício da curadoria especial após as tentativas frustradas de citação por AR e Oficial de Justiça. 2.2. A Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, no REsp. 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Inteligência, inclusive, que restou validada pelo Enunciado Sumular nº 414, do STJ, segundo o qual: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 3. É possível redirecionar a execução fiscal ao sócio, cujo nome esteja incluso na CDA, cabendo a ele o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN (tema 103 do STJ). Precedentes. 4. Na hipótese dos autos, a CDA acostada foi emitida também no nome dos Embargantes. 5. Recurso conhecido para anular a sentença proferida. Pedidos autorais julgados improcedentes.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002224, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

Pois bem.

Como mencionado, o ECAD pretende a concessão de tutela inibitória consistente na obrigação de não fazer, para que a empresa Demandada não reproduza obras musicais, litero-musicais e fonogramas em suas atividades sem autorização prévia do ECAD e comunicação ao público e, ainda, a condenação ao pagamento das prestações vincendas.

Com razão o Apelante.

Na verdade, penso que, com a procedência do pedido principal que reconheceu a ilegalidade da conduta de reprodução indevida de obras musicais no estabelecimento Requerido, o acolhimento dos demais pedidos me parece ser consectário lógico da condenação em apreço.

Em relação às prestações vincendas, destaco precedentes do STJ, segundo os quais a inclusão das parcelas vincendas configuraria, inclusive, pedido implícito, sendo até mesmo desnecessária a manifestação expressa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA DO HOTEL PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE TV POR ASSINATURA NOS QUARTOS DOS HÓSPEDES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO OBJETO DE INOVAÇÃO RECURSAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NA CONDENAÇÃO E ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DESDOBRAMENTO DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Impugnados devidamente, no agravo em recurso especial, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, não se aplica o disposto no art. 932, III, do CPC/2015.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a simples disponibilização de aparelhos televisores em quartos de hotel autoriza a cobrança da contribuição relativa aos direitos autorais, sendo irrelevante que a transmissão tenha se dado mediante serviço de TV por assinatura, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes.

3. A discussão acerca da existência de cobrança dúplice de tais direitos autorais sobreleva o óbice disposto na Súmula 7/STJ, uma vez que constitui controvérsia eminentemente jurídica, sendo prescindível perquirir se a operadora de tv por assinatura paga os direitos autorais devidos, a fim de legitimar a cobrança, por parte, também, de rede hoteleira, que disponibiliza esse serviço nos quartos dos hóspedes.

4. A questão acerca da ilegitimidade passiva da sócia da empresa devedora não foi impugnada através de recurso especial nem levantada nas contrarrazões ao recurso especial do ECAD, mas apenas no presente agravo interno, sendo inadmissível, por constituir indevida inovação recursal, albergada pela preclusão consumativa.

5.
A inclusão de parcelas vincendas na condenação e a definição ou alteração do termo inicial dos juros de mora do montante da condenação constitui desdobramento do acolhimento da pretensão recursal condenatória, tratando-se de pedido implícito, a afastar eventual inovação recursal.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.126.126/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RECONVENÇÃO - DIREITOS AUTORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. São devidos direitos autorais pela transmissão radiofônica de músicas em supermercado sem autorização dos autores e pagamento da taxa ao ECAD. Precedentes.

2.
Em atendimento ao princípio da economia processual, admite-se, em se tratando de direitos autorais, a inclusão na condenação das parcelas/obrigações vencidas no curso do processo, a serem apuradas em liquidação de sentença.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.480.676/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Logo, deve ser incluído na condenação o pagamento de eventuais parcelas vencidas no curso do processo relativamente à reprodução indevida das obras musicais, litero-musicais e fonogramas pela Requerida, a serem apuradas em liquidação judicial.

E, seguindo a mesma linha de raciocínio, o deferimento da tutela inibitória consistente na obrigação de não fazer é imprescindível para evitar a perpetuação ou repetição da atividade irregular em desatendimento à exigência de pagamento dos respectivos direitos autorais pela transmissão de músicas no estabelecimento da Apelada, conforme previsto no art. 105, da Lei nº 9.610/98.

Vejam, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ECAD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA DE CARÁTER INIBITÓRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A possibilidade de concessão da tutela inibitória, para impedir a violação aos direitos autorais de seus titulares está prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/98.

2. Não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais. Ao mesmo tempo, há que se frisar que uma não exclui a outra.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.770.073/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ECAD. NÃO PAGAMENTO. QUARTOS DE HOTEL. TV POR ASSINATURA. INCIDÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ART. 105 DA LEI 9.610/98. CABIENTO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Ação ajuizada em 18/10/2013. Recursos especiais interpostos em 22/7/2016 e 3/8/2016. Conclusão ao Gabinete em 28/3/2017.

2. O propósito recursal, além de verificar a ocorrência de nulidade do acórdão recorrido e de negativa de prestação jurisdicional, é analisar a possibilidade de cobrança de direitos autorais em razão da disponibilização de TVs por assinatura em quartos de hotel, bem como o cabimento de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais enquanto perdurar a inadimplência.

3. Assentado pelo Tribunal de origem que os patronos de ambas as partes foram intimados acerca do julgamento do recurso de apelação, não há nulidade passível de ser declarada.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

5. O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais.

6.
A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito
; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento.

Doutrina.

7. O recurso especial não pode ser provido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR SAN SILVESTRE PALACE HOTEL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO ECAD PROVIDO.

(REsp n. 1.661.973/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.)

Dessa maneira, devem ser acolhidas as pretensões.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para:
(i) reconhecer a nulidade da r. sentença por julgamento
citra petita;
(ii) incluir na condenação as parcelas vincendas no curso da demanda, a serem apuradas em liquidação judicial; e (iii) deferir a tutela inibitória concernente à proibição de reprodução indevida das obras musicais, litero-musicais e fonogramas pela Requerida sem a prévia autorização do ECAD e o pagamento dos respectivos direitos autorais, sob pena de multa diária por descumprimento de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação.

Majoro, ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014672-49.2017.8.08.0024

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

ADVOGADO

: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - OAB ES6279

RECORRIDO

: K.C. OLIVEIRA EIRELI

ADVOGADO

: BRUNO PERSICI - OAB ES9143

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
EXISTÊNCIA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CABIMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. O julgamento
citra petita
ocorre quando o magistrado deixa de apreciar pedidos expressos na inicial. Precedente TJES.

2. Com a procedência do pedido principal que reconheceu a ilegalidade da conduta de reprodução indevida de obras musicais no estabelecimento comercial, o acolhimento dos demais pedidos configura consectário lógico da condenação em apreço. Ademais, a inclusão das parcelas vincendas constitui pedido implícito, sendo inclusive desnecessária a manifestação expressa.

Precedentes STJ.

3. O deferimento da tutela inibitória consistente na obrigação de não fazer é imprescindível para evitar a perpetuação ou repetição da atividade irregular em desatendimento à exigência de pagamento dos respectivos direitos autorais pela transmissão de músicas no estabelecimento comercial, conforme previsto no art. 105, da Lei nº 9.610/98. Precedentes STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.